Tribunal: TJDFT
Processo: 0712964-40.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. MENOR. REPRESENTAÇÃO. GENITOR. CITAÇÃO. GENITORA DA AUTORA. DESNECESSIDADE. MÉRITO. ALTERAÇÃO ASSENTO NASCIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ABANDONO AFETIVO. CARACTERIZADO. PREJUÍZO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Compete a ambos os pais, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos representá-los judicialmente, dentre outros. Art. 1.634, VII, CC.
1.1. In casu, o genitor possui legitimidade ativa para apresentar defesa em favor da infante. Preliminar rejeitada.
2. O Sistema Registrário impõe a citação de todos os interessados nos procedimentos de jurisdição voluntária de alteração de assentamento no Registro Civil
2.1. Na hipótese dos autos, não figura a genitora da autora como interessada no feito, por não objetivar a lide a supressão do nome desta do assento de nascimento da autora, mas apenas exclusão do sobrenome. Citação desnecessária.
3. A Lei de Registros Públicos traz a regra de que o prenome e sobrenome são definitivos, contudo, não imutáveis, observada a inexistência de prejuízo aos apelidos de família e justo motivo.
4. A jurisprudência, de modo excepcional, perfilha no sentido de admitir a supressão do sobrenome paterno ou materno, demonstrado o abandono afetivo. Precedentes.
4.1. No caso em tela, o abandono afetivo de família materna da autora, em especial da sua mãe, caracterizada hipótese excepcional a autorizar a alteração do nome, inexistindo qualquer prejuízo a linha ancestral e a terceiros, tampouco em interferência no estado de filiação.
5. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.